Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A PERDA DO OBJETO – INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO CURSO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Antes de proceder o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal se faz necessário que a parte agravante esclareça, de preferência documentalmente, em que consistiu o descumprimento da decisão objeto do ID 131026519 (numeração na origem) que determinou:
“[...] a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (grifo nosso)
Prazo de 05 dias, com imediato retorno dos autos à conclusão, tão logo atendido o despacho.
Intime a parte a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. No curso do recurso veio a notícia de que o paciente foi internado em leito de UTI no dia 27.07.2022. No ID 38238107 a parte agravante noticiou que a internação em leito de UTI perdurou até o dia 11.08.2022, quando foi transferida para o Hospital de Campanha de Ceilândia e, no dia seguinte, foi novamente transferida para o Hospital Regional de Ceilândia. Em razão de não estar mais em leito de UTI informou o interesse no prosseguimento do recurso. Sobreveio então a decisão objeto do ID 38277160, cujo teor ora transcrevo:
“O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que não verificou o descumprimento da tutela de urgência concedida na origem.
A parte agravante confirmou que foi internada em leito de UTI, conforme a decisão que concedeu a tutela de urgência. No entanto, informou no ID 38238107 que foi transferido em 12.08.2022 do leito de UTI do Hospital de Base para o Hospital de Campanha de Ceilândia e depois para o Hospital Regional de Ceilândia, onde permanece em sala amarela sem o devido atendimento.
Verifico que os desdobramentos clínicos e jurídicos que se seguiram à alta da UTI fogem do escopo do presente recurso e devem, necessariamente, serem submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Portanto, por restar prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.”
3. É contra essa decisão que se interpôs Agravo Interno, em que a agravante sustenta a inexistência da perda do objeto do agravo de instrumento, porque permanece sem acesso à UTI e sem avaliação acerca da possibilidade de internação em rede particular.
4. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.
5. A pretensão deduzida no Agravo de Instrumento era a de imediata internação em leito de UTI, inclusive em unidade hospitalar particular, ao argumento de que a tutela de urgência concedida na origem estava sendo descumprida. Referida pretensão restou prejudicada com a transferência do paciente para leito de UTI no dia 27.07.2022. Desde então a parte agravante não juntou qualquer laudo médico indicativo de que sua alta da UTI no dia 11.08.2022, e posterior transferência para o leito de enfermaria no Hospital Regional de Ceilândia, tenha ocorrido em desacordo com qualquer recomendação médica, ou em descumprimento de decisão judicial.
6. Dessa forma, reconheço o acerto da decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de objeto. Igualmente reconheço que outros desdobramentos daí decorrentes devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e transferência da instrução processual à Turma Recursal.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas processuais como decidido na decisão recorrida.